Tribunal: TCU
Processo: 008.835/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 902142026, modalidade Pregão e Uasg 160249 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com disponibilização de materiais e equipamentos, em áreas internas e externas nas instalações do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Administrativa da Academia Militar das Agulhas Negras.)

Inteiro teor:
Acórdão 2463/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Total-Serv Comércio e Serviços Ltda., sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90214/2026, conduzido pela Academia Militar das Agulhas Negras, para contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com valor estimado de R$ 1.135.088,76; Considerando que a representante alega a alteração do Termo de Referência às vésperas da sessão pública, com a supressão de adicional de insalubridade, sem a devida publicidade e reabertura de prazo; Considerando que a irregularidade procedimental restou caracterizada, ante à inobservância ao art. 55, § 1o, da Lei 14.133/2021; Considerando, todavia, que o certame contou com a participação de mais de 40 empresas e obteve desconto de 26,02% em relação ao valor estimado, não restando caracterizado prejuízo à competitividade ou ao Erário; Considerando que a Administração apresentou laudo técnico atualizado que fundamenta a desnecessidade de pagamento do adicional de insalubridade para o objeto licitado; Considerando que a anulação do certame, diante do caso concreto, seria medida desproporcional; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de medida cautelar; dar ciência da deliberação à unidade jurisdicionada e ao representante; expedir a ciência objeto do subitem 1.6; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.835/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Academia Militar das Agulhas Negras. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maria Teresa Pinto Ferreira, representando Total - Serv Comercio e Servicos Ltda - Me. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Academia Militar das Agulhas Negras, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 90214/2026, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de divulgação formal da alteração promovida no item 5.5.3.4 do Termo de Referência anexo ao edital, bem como a manutenção do cronograma originalmente estabelecido sem a correspondente reabertura de prazo, uma vez que a modificação realizada impactou na formulação das propostas, em violação ao art. 55, § 1o, da Lei 14.133/2021 e aos princípios da publicidade, da isonomia e da competitividade.